Tribunal: TJBA
Processo: 8010676-97.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010676-97.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADA: MMG MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

Advogado(s)
:
EMANOEL SILVA ANTUNES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DIGITAL NO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO (DTE)
E AUSÊNCIA DE RELATÓRIOS
. VÍCIOS FORMAIS SANÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA, contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que, confirmando tutela antecipada, julgou procedente Ação Anulatória ajuizada pela MMG MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA., para anular o Auto de Infração nº 284119.0028/21-0, sob o argumento de ausência de assinatura do agente autuante, e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUEST
ÕES
M DISCUSSÃO

2. Definir se a ausência de assinatura eletrônica, no auto de infração, comunicado via Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), invalida o lançamento tributário; e estabelecer se o vício formal, mesmo que presente, gera prejuízo suficiente para comprometer o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código Tributário do Estado da Bahia e o Regulamento do Processo Administrativo Fiscal exigem a assinatura do autuante nos autos de infração, seja física ou eletrônica, como requisito formal do ato administrativo.

4. O Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) constitui meio válido de comunicação entre a Secretaria da Fazenda e o contribuinte, mas não substitui a necessidade de comprovação da regularidade formal do auto de infração, incluindo a assinatura digital da autoridade fiscal.

5. Eventuais vícios formais, como a ausência de assinatura, não ensejam nulidade do auto de infração se sanados oportunamente e se não houver prejuízo ao contribuinte, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
e o art. 18 do RPAF.

6. No caso, a irregularidade formal foi corrigida com o envio posterior de notificação via postal, acompanhada dos documentos assinados, com reabertura do prazo para impugnação, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8010676-97.2023.8.05.0146, oriundos da 1ª Vara da Fazenda Pública desta Capital, na qual figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
,

sendo

Apelada a
MMG MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

DAR
PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, .